Tribunal: TJSP
Processo: 2130356-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO DE 20% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA – ARTIGO 833, INCISO IV DO CPC – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – MANUTENÇÃO DA PENHORA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130356-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante VERA
LUCIA GOMES, é agravada ISAURA PEREIRA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2130356-88.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA GOMES
AGRAVADA: ISAURA PEREIRA DE MELO
ORIGEM: COMARCA DE CAMPINAS 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40591
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DETERMINOU A CONSTRIÇÃO DE 20% DOS
VENCIMENTOS
LÍQUIDOS
DA
EXECUTADA
ARTIGO
833,
INCISO
IV
DO
CPC

FLEXIBILIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE

PRINCÍPIO
DA
EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL

MANUTENÇÃO DA PENHORA
REDUÇÃO DO
PERCENTUAL

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 39/45 que, em ação indenizatória ora em fase de cumprimento de
sentença, determinou a constrição de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos
da co-executada Vera Lucia Gomes, até que atinja o montante de R$ 69.308,68.
Busca a Agravante a reforma da decisão, alegando
que o valor é impenhorável porquanto oriundo de salário, nos termos do artigo 833,
inciso IV do CPC, e que a manutenção da constrição dificultaria sua sobrevivência e
de seus familiares.
Recurso regularmente processado sem a concessão
da liminar (fls. 94) e sem contrariedade (fls. 96).
É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra decisão do Juízo a
quo que determinou a constrição de 20% (vinte por cento) das verbas salariais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A par desta Relatoria adotar a tese de
impenhorabilidade do salário, consoante previsão do artigo 833, inciso IV do CPC,
oportuno consignar que a jurisprudência recente tem flexibilizado tal regra, em prol
da efetividade do processo, desde que não comprometa a garantia do mínimo
existencial.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA

ACIDENTE DE TRÂNSITO Insurgência do executado contra a
decisão que deferiu a penhora de 30% do saldo bloqueado em sua
conta bancária Alegação de que os valores são provenientes de
salário Mitigação da impenhorabilidade em prol da efetividade
do processo, notadamente por não existir prova de que a penhora
comprometerá
a
subsistência
do
devedor

Negado
provimento. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2224271-
94.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1a Vara;
Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE SALÁRIO
Possibilidade de mitigação da regra prevista no artigo 833,
inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil NO CASO EM
CONCRETO. Os documentos de fls. 39/53 demonstram que as
tentativas de localização de bens em nome do Agravado restaram
infrutíferas e a penhora online resultou em bloqueio ínfimo frente
ao débito. Anoto também que o Agravado é parlamentar e aufere
rendimentos acima da média nacional. Assim, tendo em vista a
remuneração do Agravado, o valor e natureza da dívida, a
necessidade de preservação da capacidade de subsistência e
manutenção do padrão médio de vida e em observância ao
princípio da efetividade da execução, de rigor a reforma da
decisão para que seja deferida a penhora de 15% dos rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
líquidos do Agravado. DECISÃO REFORMADA RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2174934-39.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Eduardo
Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019)
Desse modo, verificando que a Agravante percebe
um valor substancial de salário (fls. 82/87), e, tendo em vista a ausência de provas no
sentido de demonstrar que a manutenção da constrição comprometerá sua
subsistência, deve ser preservada a penhora dos seus rendimentos líquidos.
No entanto, para evitar o comprometimento da
garantia do mínimo existencial, reduzo o percentual fixado para 10% (dez por cento).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR